Tribunal: TJPA
Processo: 0801823-54.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801823-54.2021.8.14.0040

APELANTE: NILDETE BARBOSA DE MORAES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a litispendência entre a presente ação e o processo nº 0801822-69.2021.814.0040.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a sentença que reconheceu a litispendência, com base na identidade de partes, causa de pedir e pedido, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O recurso não merece prosperar. A análise comparativa entre as ações demonstra a identidade de partes, causa de pedir (validade de empréstimos com RMC) e pedidos, atraindo a incidência do art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC. A recorrente, ademais, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de litispendência. Constata-se, ainda, que a ação n° 0801822-69.2021.814.0040 encontra-se transitada em julgado, produzindo atualmente os efeitos de coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO:

4. Apelação cível conhecida e desprovida à unanimidade.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILDETE BARBOSA DE MORAES SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª vara cível de Parauapebas nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada contra BANCO BMG S.A.

A sentença guerreada foi proferida nos seguintes termos:

Em análise do Sistema PJE verifico a existência de outra ação autos de nº 0801822-69.2021.814.0040 em trâmite na 2ª Vara Cível em que a requerente questiona contra a requerida os mesmos fatos que deram origem ao ajuizamento desta demanda.

Estatui o art. 485, V, CPC que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Considerando que o objeto da lide (questionamento sobre os contratos e empréstimos), já foi resolvido por sentença naqueles autos pelo juízo da 2ª Vara e o processo se encontra em fase de recurso, entendo que há litispendência ou a depender da situação do processo nº 0801822-69.2021.814.0040 pode até ser coisa julgada.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, V, CPC.

Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, contudo suspendo a exigibilidade do pagamento pelo prazo de cinco anos, findo o qual e subsistindo a condição de hipossuficiência do devedor, ficará a dívida prescrita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo, aduzindo a não configuração da litispendência sob a justificativa de que a ação anterior tratava de empréstimo à RMC, enquanto a presente demanda trata de reserva de margem consignada, sendo contratos distintos.

Ao final, ela requer a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para prosseguimento do feito, bem como pleiteia a gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas (ID 10778815).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16788084).

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de setembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Considerando que o benefício da justiça gratuita já foi concedido pelo juízo
a quo
e mantido em sentença, deixo de me manifestar a respeito do novo pleito realizado em segundo grau.

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, passo a julgar a apelação.

2. Das razões recursais:

O propósito recursal é confirmar se está correta a sentença que declarou a litispendência entre esta ação e o processo nº 0801822-69.2021.814.0040.

Adianto que o apelo não comporta acolhimento.

Sabe-se que, para caracterização da litispendência, faz-se necessário que as partes, a causa de pedir e os pedidos sejam idênticos aos de outra demanda em curso, conforme preceitua o art. 337, §§1º e 3º do CPC.

Assim sendo, após comparar os presentes autos com o Processo n° 0801822-69.2021.814.0040 (também uma ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais), verifico que se tratam de ações idênticas, pois ambas discutem a validade de supostos empréstimos com reserva de margem consignável (RMC), possuindo a mesma autoria e pedidos.

Assevero ainda que, nas razões recursais, a Apelante não demonstrou sequer em que ponto este feito se difere daquela ação anteriormente interposta, logo não se desincumbiu adequadamente de seu ônus recursal.

Por fim, após consulta no sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, constato que a ação n° 0801822-69.2021.814.0040 se encontra transitada em julgado, trazendo ao caso concreto os efeitos da coisa julgada na atualidade.

Diante disso, sem mais delongas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter
a sentença vergastada em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024